Tribunal: STF
Processo: ARE 1503784
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão proferida em sede de julgamento de Embargos Infringentes no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988.



    No julgamento dos embargos infringentes, foi mantida sentença proferida em execução fiscal mediante a qual havia sido determinada a extinção do feito em virtude do valor do crédito exequendo, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral.



    Foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente que a decisão não está em conformidade com o Tema n º 1184 da Repercussão Geral, com a Resolução nº 574/2024 do CNJ, bem como os artigos 5º, XXXV, LV, 93, IX 103-B, § 4º, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Anoto que a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, de fato, corresponde ao Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 1.355.208, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que foi fixada a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: 



    a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 



    b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.



    Todavia, na situação em comento, entendo que houve uma inadequada aplicação do Tema nº 1.184 pelo juízo a quo.



    Isso porque, até a definição da referida tese, entendia-se pela impossibilidade de extinção da execução fiscal movida por um ente federado, exclusivamente em razão do valor do débito, caso não houvesse parâmetro fixado em lei editada por ele próprio, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federados (Tema nº 109 da RG).



    A jurisprudência da Corte, no entanto, evoluiu no sentido da possibilidade de extinção do executivo fiscal em virtude do pequeno valor em discussão, desde que verificada a falta de interesse de agir da Fazenda, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas capazes de viabilizar a cobrança da dívida.



    No caso dos autos, antes de extinguir o feito, cabia ao juízo verificar a existência ou não de interesse de agir, mediante a comprovação de que o Município havia adotado as medidas extrajudiciais cabíveis e que essas tinham se mostrado infrutíferas. Assim, fazia-se necessária a intimação do ora recorrente para comprovar em juízo o interesse processual ou mesmo pleitear a suspensão do feito para promover as medidas extrajudiciais para obtenção do crédito tributário, conforme restou assentado na tese:



    “2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: 



    a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 



    b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize as diligências supra indicadas a fim de verificar a ausência de interesse de agir da municipalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente